Tribunal: TJSP
Processo: 1006719-42.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é da requerida (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição impede a configuração de danos morais nos casos de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. O ônus de provar a existência da dívida é da requerida (CPC, art. 373, II), ainda que a relação jurídica seja incontroversa. R. sentença reformada. Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. A preexistência de inscrição impede a configuração de danos morais nos casos de indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cravado na Súmula no 385. R. sentença mantida. Recurso não provido.